Tribunal: STF
Processo: RE 182314
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 2.434/88.
         Interpretação  extensiva de  norma de  isenção para alcancar
operações  de   cambio  que   não  se   ajustam  a   previsão  legal.
Impossibilidade. Critério de ordem temporal para a outorga da isenção
(artigo  6. do  Decreto-lei 2.434),  que não  afronta o  princípio da
igualdade tributaria. Precedentes do STF.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.